Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. O instituto da preclusão impede nova discussão acerca de questões já decididas no curso do processo, no caso, o índice a ser utilizado para correção monetária (TR) (CPC/2015 507).
2. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente, devendo-se se respeitar, no caso, a coisa julgada (Precedente do Conselho Especial do TJDFT).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.